Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702357-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE LOURDES CAMPOS MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.D.L.C.M. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS, no 0717496-38.2024.8.07.0018, suspendeu o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000 (ID 219985574 na origem). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 221331256 na origem). Em suas razões recursais (ID 68127014), a agravante argumenta que “não seria competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante, uma vez que já proposta Ação Rescisória, como liminar indeferida, o juízo natural para suspender qualquer etapa das execuções pertence exclusivamente aquele foro. Ademais, inexiste prejuízo ao erário ou chance de dano as contas públicas, uma vez que a maior parte dos créditos decorrentes dessa Execução irão virar precatório ou seguir o cronograma de pagamento de RPV, fato que faz com que tal pagamento se estenda.”. Destarte, sustenta que “restou-se claro na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 que inexistiam fundamentos suficientes, quer sejam fumus boni iuris e/ou periculum in mora para conceder o pedido de liminar de suspensão das execuções, e nada mudou até agora, então inviável estabelecer quaisquer condicionante ou suspensão no curso da execução, fato que seria contrário a própria Decisão proferida nos autos originários do juízo rescindendo.”. Não há pedido liminar. Não obstante despacho anterior com fins de comprovação do preparo, constata-se a presença de certidão ao ID 68157232 confirmando o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator